Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-53.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PENAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação do acusado quanto ao delito de furto se as provas evidenciam seguramente ter sido ele o responsável por subtrair o objeto narrado na denúncia.
2. Não há que se falar em reforma da dosimetria da pena quando a dosagem realizada observou os ditames legais, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para fixação de uma reprimenda justa.
3. Recurso conhecido e desprovido.